Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702767-87.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: RODRIGO PEREIRA CORREA DESPACHO Intime-se a parte autora para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator